Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-51.2025.8.11.0092
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-51.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMARI DA SILVA - CPF: 031.512.879-80 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TEORIA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DA RENDA.
ALEGAÇÃO DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA
DAS PARCELAS ESTABELECIDAS
. AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PARCELAS COM BASE NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA MUTUÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 104-A DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
a redução da renda da contratante autoriza a revisão judicial de contrato de financiamento imobiliário com fundamento no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor e na teoria da base objetiva do contrat
o
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da base objetiva do contrato, prevista no art. 6º, V, do CDC, exige fato superveniente extraordinário que afete diretamente a base econômica objetiva do contrato e altere as circunstâncias intrínsecas consideradas pelas partes na formação do vínculo contratual.

4.

A mera redução da renda da contratante constitui circunstância subjetiva e inerente aos riscos ordinários assumidos em contratos de longa duração, não caracterizando alteração objetiva das bases do negócio jurídico.

5.

A revisão contratual fundada em onerosidade excessiva pressupõe acontecimento extraordinário apto a gerar desequilíbrio contratual relevante e vantagem extrema à outra parte, o que não se configura em hipóteses de desemprego ou diminuição da renda do mutuário.

6
.
A Lei n.º 14.181/2021 não se aplica ao caso, pois a demanda não corresponde ao procedimento coletivo de repactuação global de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, além de o art. 104-A, § 1º, excluir expressamente os financiamentos imobiliários garantidos por direito real do referido procedimento.

7.

A dificuldade financeira enfrentada pela mutuária, embora relevante sob o aspecto social, não autoriza a imposição judicial de redução definitiva das
parcelas do financiamento sem previsão contratual e sem demonstração de alteração objetiva da base econômica do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão de contrato de financiamento imobiliário com fundamento na teoria da base objetiva exige demonstração de fato superveniente extraordinário que afete diretamente a base econômica objetiva do negócio jurídico. 2. A redução da renda ou o desemprego do mutuário constituem circunstâncias subjetivas que não autorizam, por si sós, a revisão judicial das parcelas do financiamento habitacional. 3. A exclusão dos financiamentos imobiliários do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A, § 1º, do CDC não impede, em tese, o controle judicial individual do contrato, mas permanece indispensável a comprovação dos requisitos materiais da revisão contratual. 4. Tutela provisória concedida em cognição sumária não vincula o julgamento definitivo do mérito realizado com base em cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V e VIII, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.321.614/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16.12.2014,
DJe
03.03.2015; STJ,
AgInt
no REsp 1.514.093/CE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 25.10.2016,
DJe
07.11.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.340.589/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.04.2019,
DJe
27.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.888.030/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.10.2022,
DJe
26.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSEMARI DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que,
em
ação revisional de contrato de financiamento de imóvel residencial ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente
o feito
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
, revogando
a tutela de urgência anteriormente concedida
, e condenando
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
(Id.
368377356
).

A apelante
sustenta
, em síntese, que a sentença interpretou equivocadamente o art. 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, pois a exclusão dos financiamentos imobiliários alcançaria apenas o procedimento coletivo de repactuação de dívidas, sem impedir a revisão individual do contrato com fundamento no art. 6º, V, do CDC.

Defende a aplicação da teoria da base objetiva do contrato, ao argumento de que a redução superveniente de sua renda tornou a prestação excessivamente onerosa e comprometeu sua subsistência. Ressalta que a tutela de urgência anteriormente concedida foi mantida por esta Câmara de Direito Privado, razão pela qual entende que devem ser preservados os efeitos da decisão que reduziu provisoriamente as parcelas para R$ 800,00.

Requer
o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecer a onerosidade excessiva superveniente e determinar a readequação definitiva das parcelas do financiamento à sua atual capacidade financeira, com a condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais
(Id.
368377358
).

O
apelado
apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
368377360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos
autos que a autora firmou com o Banco Bradesco S.A., em 18/03/2022, o contrato de financiamento imobiliário n.º 1090291, destinado à aquisição de imóvel residencial situado na Rua Francisco Mendes de Moraes, n.º 1.047, Centro, Alto Taquari/MT. O valor de compra e venda do imóvel foi indicado em R$ 180.000,00, com avaliação de R$ 285.000,00, sendo pactuado o pagamento de entrada no valor de R$ 50.000,00, resultando em financiamento no montante de R$ 130.000,00.
(Id.
368376856
,
fls
11/47).

O contrato foi ajustado para pagamento em 360 parcelas mensais, com primeira prestação no valor de R$ 1.367,53, taxa de juros nominal de 9,29% ao ano, taxa efetiva de 9,70% ao ano e Custo Efetivo Total de 11,30% ao ano, conforme dados constantes do quadro resumo do instrumento contratual.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, nos termos do art. 2º e art. 3º do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo o autor consumidor e a ré fornecedora de serviços imobiliários.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, inverto o ônus da prova em favor do autor, presumindo-se, portanto, sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora. Todavia, essa inversão não isenta o consumidor de apresentar um mínimo de prova apta a embasar sua pretensão.

Com efeito, a pretensão revisional não se apoia na indicação concreta de cláusula abusiva, tampouco na impugnação específica dos juros remuneratórios, do sistema de amortização, dos seguros, dos encargos moratórios ou de qualquer outra disposição contratual
, com a controvérsia a
consistindo
na alegada redução superveniente da capacidade econômica da autora, que teria tornado excessivamente oneroso o pagamento da prestação mensal do financiamento imobiliário.

Pa
ra
provar
sua alegação, a autora junto
u: i)

d
eclaração de hipossuficiência e declaração de renda, nas quais a autora informa exercer atividade autônoma/comerciante e auferir renda mensal em torno de R$ 1.811,98, possuindo um dependente
(Id.
368376856
, fls. 1).
;
ii
) d
emonstrativo de inadimplência,
indicando
que as parcelas de números 39 e 40, vencidas em 10/07/2025 e 10/08/2025, encontravam-se em atraso, totalizando débito de R$ 3.142,84, conforme
exposto na exordial
(Id.
368376856
, fls. 11/47)
;
iii
)
Ofício n.º 109/2025/GAB/2ªDP/AT, expedido pela Defensoria Pública, por meio do qual foram solicitados ao Banco Bradesco extratos e demonstrativos contratuais, além de reunião para tratativa extrajudicial visando ao alongamento do prazo e à redução da parcela para aproximadamente R$ 800,00 mensais, demonstrando a tentativa frustrada de renegociação administrativa
. (Id.
368376856
, fls. 7);
iv
) além de extratos e comprovantes de despesas (Id.
368376856
, fls. 5, 63/76).

De fato, da análise dessa documentação, verifica-se
a existência de dificuldade financeira atual, a tentativa de negociação extrajudicial e um quadro amplo de endividamento pessoal e comercial.

O art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Esse dispositivo consagra, no direito brasileiro, a teoria da base objetiva do contrato. A respeito de seu conteúdo, o Superior Tribunal de Justiça definiu:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR AMERICANO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIADE
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. (...)
5. A teoria da base objetiva, que teria sido introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da
previsibilidade

de fato
que determine oneração excessiva de um dos contratantes. Tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva.
(...) (REsp n. 1.321.614/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014,
DJe
de 3/3/2015.)

Extrai-se do
julgado
que a teoria da base objet
iva se
destina a corrigir
,
especificamente
,
aquele
desiquilíbrio
decorrente de fatos que comprometam as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual. São as condições objetivas que constituíram o pressuposto fático da avença, cuja alteração repercute diretamente sobre o equilíbrio das obrigações pactuadas.

N
esse ponto, embora a teoria da base objetiva prescinda do requisito de imprevisibilidade
,
diferenciando-se, nesse aspecto, da teoria da imprevisão do Código Civil, isso não significa que qualquer fato superveniente seja apto a ensejar a revisão contratual.

O
STJ entende que
o fato superveniente deve ser extraordinário e afetar diretamente a base objetiva do contrato, não se prestando a teoria para transferir ao credor os ônus decorrentes de dificuldades financeiras individuais do devedor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE

CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL POR ALEGADA

DIMINUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUENEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, INSURGÊNCIA DOS AUTORES
.
[...]

2. A teoria da imprevisão - corolário dos princípios da boa-fé e da função social do contrato -, a qual autoriza a revisão das obrigações contratuais, apenas se configura quando há onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um evento imprevisível, alterador da base econômica objetiva do contrato, hipótese inocorrente no caso.3.
A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade, no entanto, ambas as teorias demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato, circunstâncias não verificadas nesta demanda
.4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1514093/CE, Rel.
MinistroMARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe07/11/2016)

Em outras palavras, a teoria da base objetiva do contrato, embora tenha aplicação nas relações de consumo, não dispensa a comprovação de que o fato superveniente atingiu a própria estrutura econômica do negócio, e não apenas a esfera financeira individual de uma das partes.

No mesmo sentido, de forma específica para contratos de financiamento habitacional com alegação de redução de rend
a, o STJ entende que
"
A

caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante
." (
AgInt
no
AREsp
1.340.589/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
27/05/2019)
.

No caso em exame, o fato alegado
, qual seja a
redução da renda mensal da
autora,

constitui evento de natureza
subjetiva
, inerente aos riscos ordinários das obrigações de longo prazo livremente assumidas.

Não se trata de circunstância
externa e objetiva
que tenha alterado as bases do negócio jurídico, mas de modificação da situação econômica individual da devedora, que não repercute sobre o conteúdo objetivo do contrato.

O que se alterou foi exclusivamente a capacidade financeira da contratante
, que
segundo a jurisprudência do STJ para financiamento habitacional, não autoriza a revisão judicial das
parcelas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO DAS PARCELAS. REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. 2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que, para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante. 3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" (
AgInt
no REsp 1.514 .093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos. 4. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1340589 SE 2018/0197146-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DEMANDA REVISIONAL COM FUNDAMENTO EM ALEGADA DIMINUIÇÃO DA RENDA DA PARTE
MUTUÁRIA.
INVIABILIDADE.PRECEDENTES DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS. ADEMAIS, A ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL NÃO PRESCINDIRIA DO REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS, CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 07/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1888030 PR 2018/0248606-9, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2022)

Quanto à Lei n.º 14.181/2021, observa-se que a autora invoca a disciplina do superendividamento como reforço argumentativo à proteção do mínimo existencial. Todavia, a presente demanda não corresponde ao procedimento especial de repactuação global de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, pois não busca a composição simultânea do passivo perante todos os credores, mas a revisão individual de um contrato de financiamento imobiliário.

Além disso, o art. 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor exclui expressamente do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Ainda que se admita que tal exclusão não impeça, em tese, o controle judicial individual de cláusulas abusivas ou a revisão fundada no art. 6º, V, do CDC, permanece indispensável a demonstração dos requisitos materiais da revisão contratual, o que não ocorreu na hipótese.

A decisão proferida anteriormente por esta Câmara em sede de agravo de instrumento também não impõe conclusão diversa. Naquela oportunidade, o exame foi realizado em cognição sumária, própria da tutela provisória, com a finalidade de preservar a utilidade do processo e evitar risco imediato à moradia da autora até melhor análise da controvérsia.

O julgamento definitivo do mérito, contudo, exige cognição exauriente, à luz do conjunto probatório produzido nos autos, o qual não permite concluir pela presença de fato superveniente apto a romper a base objetiva do contrato.

Desse modo, conquanto seja compreensível a dificuldade financeira narrada pela autora, não se mostra juridicamente possível impor ao banco a redução definitiva da prestação mensal para R$ 800,00, ou qualquer outro valor vinculado à renda atual da mutuária, sem previsão contratual, sem demonstração de abusividade específica e sem comprovação de alteração objetiva das bases do negócio jurídico.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente
o
feito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026